Tribunal: STF
Processo: RE 75355
Classe: RE
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-05-08
Data de publicação: 1973-05-08

Ementa:
Ação declaratória de filiação cumulada com petição de herança.
1) Trancamento da primeira no despacho saneador, com interposição de agravo do processo pelo réu. Provimento deste pelo juízo ad quem, sem que tal importe em prejuízo para o recorrente, com negativa de vigência dos artigos 287, 289 e 4º do Código de Processo Civil;
2) Dissídio jurisprudencial não comprovado na medida da Súmula nº 291;
3) Recurso extraordinário não conhecido.